Tribunal: TJMT
Processo: 1028541-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028541-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE LOPES RIBEIRO - CPF: 276.824.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA LOPES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA LOPES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE NAVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO PARCIAL DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – PEDIDOS QUE QUESTIONAM MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.016 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de agravo de instrumento, previstos no artigo 1.016 do CPC, não merece ser conhecido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÁRIO no 0001851-41.2017.8.11.0020, em que litiga contra ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS, deferiu o levantamento parcial de valores depositados judicialmente.

Em suas razões, a agravante alega que deve ser dado cumprimento à ordem pretérita desse Tribunal de Justiça, liberando imediatamente em seu favor, o valor remanescente de R$476.246,34, acrescido de correção monetária. Defende que é indevida a aplicação /retenção da multa contratual de 20% (vinte por cento) em seu desfavor.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, para que ela faça a restituição no prazo de 10 dias do valor de R$28.534,03, visto ter valores a receber.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para os recorridos pagarem a multa de 20% a ser calculada sobre o contrato de compra e venda, sendo-lhe devido o montante de R$885.510,62. Requer, ainda, a liberação do valor de R$476.246,34 em seu favor.

Liminar indeferida (ID 196263698).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 196572295).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 201839653).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não atacou corretamente a decisão combatida.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos, etc.

Cuida-se de execução de obrigação constituída pela sentença homologatória de transação firmada pelas partes às fls. 224/227, no bojo de ação ajuizada por José Zomar Deboletta e outros em desfavor de espólio de Elpídio Ribeiro Filho e outros, cuja causa de pedir diz respeito a instrumento particular de compra e venda de imóveis rurais (matrículas n. 7333, 7335 e 7336, CRI de Alto Araguaia), onde os autores figuram como promitentes compradores e os réus como promitente vendedores.

Na composição, os autores autorizaram a liberação, do valor depositado judicialmente (R$ 9.121.026,49 – fls. 160/172), em favor dos requeridos, os quais, em contrapartida, assumiram a obrigação de adotar as providências voltadas à transferência da propriedade dos imóveis rurais em favor dos requerentes, sendo estabelecido o prazo até 30/03/2018 para o cumprimento dessas providências, sob pena de retenção da última parcela do contrato.

Transitada em julgada a sentença, houve a expedição dos alvarás relativos ao depósito judicial de fls. 160/172 (fls. 272/280).

Em 28/03/2018, os autores depositaram nos autos o valor da última parcela do contrato no montante de R$ 7.725.793,31, alegando, todavia, que os reclamados não cumpriram integralmente as obrigações assumidas no acordo (fls. 309/311).

Desde então, controverte-se nos autos acerca da correção desse montante depositado, bem como em relação ao adequado rateio entre os requeridos, ao cabimento de retenção de multa contratual e a penhoras pretendidas por credores da parte ré.

É o breve relato. DECIDO.

I - Dos embargos de declaração no id. 84639541

Maria Helena Faria Ribeiro e Nelly Faria Bibeiro alegam haver contradição na decisão do id. 82278442, ao argumento de que deixou de observar diversos documentos que demonstrariam a condição das embargantes de herdeiras de Daeci Ribeiro, pelo que requerem que o crédito cabível ao espólio de Daeci seja dividido entre 09 herdeiros.

Sem razão.

Observa-se que as recorrentes pretendem com os embargos a reforma da decisão, desiderato incompatível com a via eleita. Com efeito, o decisum embargado não apresenta qualquer vício que enseje o acolhimento dos embargos. Nesse sentido, este juízo foi expresso e claro ao consignar que o valor eventualmente cabível ao espólio Elpídio Ribeiro Filho (pai das embargantes), enquanto irmão da credora Daeci Ribeiro (cujo espólio é parte no processo), deverá ser levantado pelo representante do espólio, a quem competirá a partilha entre os sucessores de Elpídio.

Desse modo, eventual inconformismo das embargantes deverá ser manifestado na via recursal própria, não merecendo acolhimento os embargos.

Logo, REJEITO os embargos de declaração.

INTIMEM-SE, inclusive o advogado das recorrentes.

II – Embargos de declaração no id. 86802201

Espólio de Irene Ribeiro opôs embargos de declaração contra a decisão do id. 82278442, aduzindo haver omissão. Nesse sentido, alega que na decisão recorrida foi determinada a expedição de alvará para todos os requeridos, sem, contudo, ter havido a intimação da decisão do id. 73422416, argumentando ainda que as partes amigavelmente pactuaram que o pagamento da embargante ficaria para as últimas parcelas.

O recurso não merece acolhimento.

Observa-se que a embargante insiste em tema já decidido não só por este juízo, mas também pelo TJMT. Ora, no próprio agravo de instrumento interposto pela ora embargante (AI 1012608-64.2022.811.0000) foi atacada a decisão deste juízo que determinara a expedição dos alvarás em favor dos requeridos, não havendo falar em qualquer prejuízo ao exercício do contraditório pela recorrente, dado que tomou ciência da ordem de liberação dos alvarás, tanto que recorreu contra isso na instância superior.

No referido agravo a embargante reiterou a tese, antes já afastada por este juízo, de que faria jus a um percentual maior no rateio da última parcela depositada nos autos. O recurso, no entanto, foi desprovido pelo TJMT, que assentou expressamente que “o requerimento da parte agravante não encontrase amparado por prova inequívoca, visto não existir nos autos do recurso documentos que confirmem suas alegações, especialmente o propalado acordo e a anuência dos demais herdeiros para que ela proceda com levantamento de valores a mais” (AI 1012608-64.2022.811.0000). Consignou-se, ainda, que “um dos herdeiros alega que o não recebimento dos valores pela recorrente não se deu por culpa dos agravados, mas por responsabilidade exclusiva dos compradores, que depositaram valores à menor do que o pactuado”. Em arremate, registrou-se no acórdão que “outro herdeiro sustenta que as razões do espólio da recorrente esbarram em decisão anterior deste E. Tribunal de Justiça, especificamente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015323-50.2020.811.0000, o qual sou relator, onde reconhecemos com parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores que corresponde ao valor total depositado, ou seja, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) ou da quantia retida em juízo”.

Contra o referido acórdão a agravante (ora embargante) ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo TJMT.

Disso resulta o caráter protelatório e procrastinatório dos presentes embargos, o que denota o intuito da recorrente de gerar tumulto no processo, em detrimento a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se impõe a aplicação de multa, nos termos do artigo 1026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

No mais, em atenção ao artigo 1026, § 2o, do CPC, APLICO MULTA no valor equivalente a 0,5% sobre o valor do depósito judicial efetuado no id. 65513260, pág. 85 (objeto desta execução), advertindo a embargante da possibilidade de majoração da penalidade, na forma do § 3o do mesmo dispositivo.

III - Requerimento de Jaelly Thendara Parreira Riberio – id. 86407188

A peticionante alega ser filha de David Ribeiro Ferreira (falecido), que é herdeiro (filho) de Maria Ribeiro Ferreira (irmã de Daeci Ribeiro), pelo que requer a regularização processual dos herdeiros de Maria Ribeiro.

O pleito deve ser acolhido, porém, parcialmente, a fim de que seja indicado nos autos o representante do espólio de Maria Ribeiro Ferreira, sendo descabido determinar a habilitação de todos os herdeiros ou mesmo da peticionante, enquanto sobrinha-neta de Daeci Ribeiro, o que não é amparado pelo direito de representação para fins de sucessão hereditária (art. 1840, CC).

Assim, INTIME-SE o advogado Dr. Ivan Francisco Machiavelli para que, no prazo de 20 (vinte) dias, indique nos autos, se ainda não o feito, os dados e qualificação do representante do espólio de Maria Ribeiro Ferreira, informando os dados do processo de inventário, se existente.

IV – Requerimento de Carlos Antonio Cavalcante de Macedo – id. 96796732

Alega o peticionante que é credor de Ambrolina Ribeiro, alegando haver fraude contra credores na destinação do quinhão de Ambrolina em favor de José Luiz de Moraes Crevelaro, aduzindo haver penhora judicialmente ordenada em outro processo.

O tema já foi deliberado por este juízo no id. 65515008, pelo que NADA HÁ A DECIDIR.

CERTIFIQUE-SE a Gestora Judiciária quanto à comunicação ao juízo da 42a Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo/SP quanto à ausência de crédito, nestes autos, em favor de Silvia Tania R. M. Crevelado e esposo, conforme determinado no id. 65515008, pág. 179.

V – Do valor da última parcela da promessa de compra e venda

Outra questão que pende de resolução, muito em razão da demora da empresa JBS em fornecer as informações solicitadas pelo juízo, refere-se ao valor correto da última parcela paga pelos autores, com vencimento em 30/03/2018, conforme a Cláusula Segunda, item 05, da promessa de compra e venda, verbis:

“5 – R$ 7.833.333,37 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e quatro centavos), equivalente a 60.246,41@ (arrobas), cotadas como boi gordo, tendo como fonte o Indicador JBS MT (UNIDADE PEDRA PRETA) à vista referência do dia 10/02/2015 (preço do dia da cotação – Frig. JBS – Pedra Preta = 130,00 à vista), a serem cotadas na mesma fonte e convertidas e pagas até 30/03/2018, em depósito em conta corrente em nome dos VENDEDORES, obedecendo o quinhão de cada um dos compromitentes VENDEDORES, mediante quitação integral para levantamento da garantia hipotecária constante do item 4 desta Cláusula, em favor dos VENDEDORES.

Parágrafo Primeiro: Fica certo que na falta da fonte indexadora eleita pelas partes, de comum acordo, indicarão outra fonte para cotação das arrobas (Ex. Frigorífico Mata Boi e Frigorífico Agra) aqui pactuadas” (id. 65513246, pág. 145).

Extrai-se da leitura da referida cláusula que os pactuantes indexaram o valor da última parcela do contrato ao preço da arroba do boi cobrado pela empresa JBS, unidade de Pedra Preta/MT, com pagamento até 30/03/2018.

Infere-se, pois, que as partes não definiram uma data exata para a cotação do preço da arroba, mas um termo final máximo, qual seja, aquele apontado como data limite para pagamento da última parcela, ou seja, 30/03/2018.

Pois bem.

No dia 28/03/2018, os requerentes depositaram nos autos a cifra de R$ 7.725.793,31 (sete milhões e setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) (65513260, pág. 85), não sendo esclarecidos, no entanto, os critérios adotados para se chegar a esse valor.

O mínimo que se esperava dos autores, como corolário do princípio da boa-fé que deve orientar as relações contratuais, é que fosse justificado o montante do depósito, tendo em conta sobretudo a fonte de indexação e a data do crédito, o que não foi feito.

Nada obstante, observa-se que a JBS, atendendo a ordem judicial, trouxe aos autos os valores da cotação, conforme planilha de id. 74089228. Nessa, constata-se que no dia 28/03/2018, portanto, na data do depósito realizado pelos autores, o preço da arroba do boi perfez a cifra de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), para pagamento em trinta dias.

Embora não se trate de preço à vista, já que, segundo a empresa JBS, não houve, no período, venda nessa modalidade, o valor cotado afigura-se razoável e proporcional, tendo em conta aquele cotado no instrumento contratual (R$ 130,00), bem como considerando o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para pagamento com base no valor ora indicado pela empresa, o que não pode ser considerando como um pagamento tipicamente a prazo.

Nessa perspectiva, tem-se que o valor da última parcela da promessa de compra e venda, adotando-se a cotação acima referida, alcança o montante de R$ 8.253.758,17 (137,00 x 60.246,41 = 8.253.758,17).

Logo, considerando que os autores depositaram a cifra de R$ 7.725.793,31, falta ainda o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de diferença (R$ 8.253.758,17 - 7.725.793,31 = 527.964,86).

Assim, INTIMEM-SE os autores para que depositem nos autos, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Desde que haja comum acordo entre as partes, poderá ser indicada outra fonte para cotação, na forma autorizada pelo parágrafo primeiro do item 05 da Cláusula Segunda acima transcrita. Nesse caso, DEVERÃO os autores trazer aos autos, no prazo acima referido, o acordo formalizado com os requeridos, definindo outra fonte de indexação e já comprovando os valores da referida fonte, com base na cotação do dia 28/03/2018.

VI – Dos cálculos da contadoria do juízo

Em atenção à determinação deste juízo, foi confeccionado pela contadoria do juízo o cálculo do id. 84476083, no qual é indicado o valor da quota-parte que cabe a cada requerido do montante já depositado nos autos, observando-se as retenções a título de penhora, multa convencional e honorários de advogado.

No cálculo, verifica-se erro material ao apontar o valor devido ao espólio de Elpídio no importe de R$ 28.534,03, quando, a bem da verdade, tal cifra deve ser restituída pelo espólio, que levantou quantia superior à que lhe é devida, conforme amplamente deliberado nestes autos.

Por outro lado, DEVERÁ ser considerada, na expedição do alvará inerente ao espólio de Irene Ribeiro, a retenção do valor da multa aplicada no item II desta decisão.

VII – Da expedição dos alvarás

Por fim, EXPEÇAM-SE os alvarás, na forma determinada nos itens 19, 20 e 21 da decisão do id. 82278442, atentando-se para o consignado nesta decisão, notadamente quanto ao erro material no cálculo (id. 84476083) relativo ao espólio de Elpídio (que nada tem a receber nestes autos), e quanto à retenção da multa devida pelo espólio de Irene Ribeiro, nos termos do item II deste decisum.

VIII – Da devolução do valor pelo espólio de Elpídio Ribeiro Filho

Pela derradeira vez, INTIME-SE o espólio de Elpídio Ribeiro Filho, na pessoa do advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, devolva o valor recebido em excesso (R$ 28.534,03), conforme cálculo da contadoria judicial, sob pena da adoção das medidas legais cabíveis, inclusive criminais (art. 330, CP).

IX – Da multa convencional

Por fim, destaco que o valor da multa convencional permanecerá retido nos autos, cabendo aos autores valerem-se das vias ordinárias para a discussão sobre a incidência da penalidade, o que, por óbvio, extrapola os limites de cognição deste feito executivo.”

Por sua vez, nas razões recursais a recorrente teceu os seguintes requerimentos:

“a) Requerem a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, a fim de que seja suspensa a determinação para que a ora agravante faça a restituição, no prazo de 10 dias, o valor de R$ 28.534,03, pois a ora agravante tem valores a receber, consoante demonstrado;

b) no mérito, seja a liminar confirmada, tendo em vista que quem está em mora é a parte agravada, bem como seja determinado aos ora agravados o pagamento da multa de 20% a ser calculada sobre o contrato de compra e venda, conforme estabelece a cláusula décima primeira, sendo a parte devida à ora agravante no montante de R$885.510,62, conforme demonstrativo acima apresentado;

c) seja determinada a liberação do o montante de R$476.246,34, devidamente corrigido, em favor da ora agravante, cujo valor a foi penhorado no rosto dos presentes autos por ordem do Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, em decisão proferida nos autos no 0140962.36.2016.8.09.0051, visto que a constrição foi feita após a ordem de liberação do valor integral devido à ora agravante, conforme já explicitado;”

Portanto, sem dúvida alguma, inexistente correlação entre os pedidos formulados pela agravante o fixado na decisão contestada, sendo eles dissociados dos fundamentos da decisão, acarretando a inépcia do agravo de instrumento, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.016 do CPC, a seguir:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos no artigo 1.016 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.

Dispositivo.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024